Tribunal: TJMT
Processo: 1002824-57.2023.8.11.0023
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002824-57.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOCIELI DA PAZ DA SILVA - CPF: 029.914.121-78 (APELANTE), CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO), GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (ADVOGADO), WELLYSON LYNDOMAR ALVES SIQUEIRA - CPF: 704.690.641-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES.
BUSCA
DOMICILIAR AUTORIZADA PEL
O
MORADOR. FLAGRANTE DELITO.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. MÉRITO.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
AUMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL.
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de a
pelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão à
primeira
apelante, em regime inicial semiaberto,
pelo crime de tráfico de drogas,
e 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão ao
segundo
apelante, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munições.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:
(i)
v
erificar a licitude das provas obtidas em residência mediante consentimento do morador em contexto de flagrante delito;

(
ii
)
a
valiar a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de munições;

(
iii
)
e
xaminar a adequação
e proporcionalidade da exasperação da pena-base do tráfico de drogas e,
(
iv
)
a
nalisar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3.
A atuação policial observa os requisitos constitucionais e legais, amparada pela situação de flagrante delito (art. 5º, XI, CF/1988) e consentimento válido da apelante, que autorizou o ingresso na residência, legitimando as provas colhidas.

4.
A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por elementos robustos: apreensão de 195,03g de cocaína, 1,941kg de maconha, munições, balança de precisão, caderno com anotações típicas de tráfico e R$620,00 em espécie, corroboradas por depoimentos consistentes dos policiai
s
.

5.
A alegação de insuficiência de provas não se sustenta, diante da coerência do conjunto probatório, que evidencia a prática de tráfico de drogas por ambos os réus e o porte ilegal de munições pelo segundo apelante.

6
. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas

-
195,03g de cocaína e 1,941kg de maconha
-
,
revelando-se proporcional e razoável o aumento no patamar de 1/3 (um terço) adotado pelo juízo singular, correspondente a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão acima do mínimo legal.

7
.
Não se aplica o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), ante a demonstração de dedicação habitual às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do caso, sobretudo pelo fato do imóvel dos apelantes ter sido apontado como ponto de venda de drogas, pela forma de acondicionamento dos entorpecentes, os petrechos e anotações apreendidos.

IV. Dispositivo

8
. Recurso conhecido e desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete Des. Wesley Sanchez Lacerda

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002824-57.2023.8.11.0023

APELANTE: JOCIELI DA PAZ DA SILVA, WELLYSON LYNDOMAR ALVES SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por JOCIELI DA PAZ DA SILVA e WELLYSON LYNDOMAR ALVES SIQUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que condenou a primeira
à pena de

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e o segundo à
pena de
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munições de uso permitido, em concurso material (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 69 do CP).

Os apelantes suscitam
, preliminarmente,

a
nulidade
das provas obtidas
sob alegação de que os agentes policiais teriam ingressado na residência sem consentimento dos moradores e sem autorização judicial, afrontando a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.

No mérito,
pugnam pela absolvição de ambos por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteiam a redução da pena-base
do tráfico de drogas
em fração correspondente a 1/6 (um sexto)
pela valoração negativa da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos
e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com o consequente abrandamento do
s
regime
s
prisiona
is

(ID 221596908).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento
do recurso
(ID
221596916
).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
des
provimento

do apelo

(
Gill Rosa
Fechtner
, Procurador de Justiça -
ID
224323679
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR
–
NULIDADE
DAS PROVAS
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa suscita a nulidade das provas
produzidas,
sob
o argumento de violação de domicílio, apontando que a atuação policial não teria sido precedida de autorização judicial ou consentimento válido, o que afrontaria o princípio da inviolabilidade domiciliar.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Do exame detido do conjunto probatório, verifica-se que a atuação policial ocorreu dentro dos parâmetros estabelecidos pela Constituição
Federal
e pela legislação aplicável, em observância às exceções previstas no art. 5º, XI, da Carta Magna, para situações de flagrância.

Os autos revelam que a equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento no
B
airro Centro Antigo,
em Peixoto de Azevedo/MT,
foi informada por populares sobre uma aglomeração em frente à residência dos apelantes, apontada como local de comercialização de entorpecentes.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local, onde constataram comportamento suspeito por parte do apelante WELLYSON LYNDOMAR ALVES SIQUEIRA, que tentou ocultar objetos em suas vestes e danificou o próprio celular ao avistar a viatura.

Tal conduta, somada às informações preliminares, configurou fundada suspeita e ensejou abordagem pessoal, culminando na apreensão de munições calibre .38, em flagrante delito de crime permanente.

No curso da abordagem, ao serem indagados pelos policiais, a apelante JOCIELI DA PAZ DA SILVA autorizou expressamente a entrada na residência, ocasião em que foram localizados diversos ilícitos, incluindo entorpecentes, munições e apetrechos característicos de tráfico de drogas.

E
m situações de flagrância e fundada suspeita, o consentimento do morador, aliado a elementos concretos indicativos da prática de crimes, legitima o ingresso domiciliar sem autorização judicial (
AgRg
no HC 839.166/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/10/2023).

Nesse sentido, destaco
os seguintes
julgado
s
deste e. Tribunal:

“(...)
A busca domiciliar foi realizada com o consentimento da apelante e em situação de flagrante por crime de natureza permanente (tráfico de drogas). Não houve violação da inviolabilidade de domicílio, e as provas colhidas são lícitas.
(...)”
(TJMT, AP
N.U 1000992-34.2023.8.11.0008
– Relator: Marcos
Regenold
Fernandes – Segunda Câmara Criminal – 18.10.2024)

“(...) 1. Afasta-se a tese de nulidade da busca domiciliar realizada se o contexto probatório dos autos evidencia que, após a apelante confessar extrajudicialmente o seu envolvimento com o narcotráfico e afirmar que mantinha entorpecentes armazenados em sua residência, autorizou o ingresso dos policiais no imóvel, culminando na apreensão de substâncias proscritas, munições de uso permitido e outros objetos comumente utilizados no tráfico de drogas, que constituem vestígios materiais dos crimes permanentes em questão [tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido]. Outrossim, ainda que a diligência empreendida não tenha sido acompanhada por testemunhas, não há falar em nulidade, pois somente é exigida a presença de testemunhas quando o morador não estiver presente durante a busca domiciliar, consoante se extrai do art. 245, §4.º, do CPP, o que não ocorreu na presente hipótese.”

(
TJMT, AP
N.U 1005409-49.2022.8.11.0013
– Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal – 9.11.2024)

Assim
, conclui-se que a atuação policial no caso em tela foi legítima e respaldada pelos preceitos constitucionais e legais, não havendo qualquer irregularidade a ser reconhecida.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
vindicada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
FATO 1 (tráfico de drogas)

Consta dos autos do presente caderno investigativo que na data 05 de outubro de 2023, por volta das 21h25min, na residência localizada na Rua José Linhares, n. 296, bairro Liberdade, no Município de Peixoto de Azevedo-MT, os denunciados JOCIELI DA PAZ DA SILVA e WELLYSON LYNDOMAR ALVES SIQUEIRA, em concurso de agentes, com consciência e vontade, tinham em depósito e guardavam substâncias entorpecentes, consistente em 1 (uma) porção de cocaína e 7 (sete) porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem assim, possuíam e guardavam sob sua guarda essa droga, que não tinha como destino o consumo próprio, além de uma balança de precisão, conforme Termo de Apreensão (Num. 132450006), Laudo Pericial n. 544.3.10.9887.2023.141132-A01 e demais elementos coligidos aos autos.

FATO 2 (porte ilegal de munições)

Exsurge, ainda, que nas proximidades do local descrito no fato 1, o denunciado WELLYSON LYNDOMAR ALVES SIQUEIRA, com consciência e vontade, trazia consigo 6 (seis) munições calibre .38 e depois descortinou-se que o acusado tinha em depósito, no guarda-roupas, mais 11 (onze) munições calibre .40, e um carregador de pistola.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme consta no caderno investigativo, a equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento pelo Bairro Centro Antigo, em Peixoto de Azevedo/MT, recebeu informações que no local acima indicado havia uma aglomeração de usuários de entorpecentes.

De posse das informações, os milicianos fizeram o deslocamento até o local, avistando os denunciados JOCIELI e WELLYSON na frente da residência. Quando percebeu a aproximação da viatura, o denunciado
WELLYSON tentou esconder algo em suas roupas e quebrou seu aparelho celular.

Em seguida, os policiais abordaram-no e em busca pessoal encontraram com ele munições de arma de fogo. Após isso, a Equipe adentrou a residência ocupada pelos denunciados e localizaram dentro do guarda-roupa 1 (uma) porção de cocaína, com 195,03 gramas, 5 (cinco) porções de maconha que totalizaram 808,77 gramas, 1 (uma) porção de maconha com 453,69 gramas e 1 (um) tablete de maconha com 678,54 gramas, além de 11 (onze) munições intactas e 1 (um) carregador, ambos de pistola .40.

Ainda, foi localizado uma balança de precisão, outras munições, ca
de
rno com anotações do tráfico de entorpecentes, bem como R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) em espécie.

Em razão disso, os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Ante o exposto, denuncio JOCIELI DA PAZ DA SILVA e WELLYSON LYNDOMAR ALVES SIQUEIRA, ambos como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e WELLYSON LYNDOMAR ALVES SIQUEIRA também pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2006
(...)”
(ID
221596687
).

O
juízo singular condenou
a apelante JOCIELI DA PAZ DA SILVA
à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e três) dias-multa, por infração ao artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, bem como condenou o apelante WELLYSON LYNDOMAR ALVES SIQUEIRA
à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, por infração ao artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e também por infração ao artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (ID 221596875).

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação, em que se alega, conforme relatado, a insuficiência de provas para
condenação.

Novamente se
m
razão.

A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munições imputados aos apelantes está amplamente comprovada.

Conforme
se extrai dos autos
, foram apreendidos no interior da residência dos réus:

- Entorpecentes
: 195,03g de cocaína e 1
,
941kg de maconha, distribuídos em diversas porções, embaladas de maneira característica para comercialização;

- Instrumentos típicos do tráfico
: balança de precisão e caderno com anotações sobre movimentações financeiras relacionadas à mercancia de entorpecentes;

- Valores em espécie
: R$ 620,00
em notas diversas
;

- Munições
: 6 (seis) munições calibre .38, 11 (onze) munições calibre .40 e um carregador de pistola.

O laudo pericial n.º 544.3.10.9887.2023.141132-A01 confirmou que as substâncias apreendidas eram, de fato, maconha e cocaína, enquanto o laudo n.º 544.2.13.9887.2023.141135-A01 atestou a eficiência das munições.

A autoria também restou incontroversa, tendo como base os depoimentos firmes e coesos dos policiais
militares
Rongério
Martins de Sousa e Wilson Pereira Padilha Neto,
que participaram das diligências.

Ambos relataram que, ao se aproximarem da residência, o apelante
WELLYSON LYNDOMAR ALVES SIQUEIRA
tentou ocultar objetos em suas vestes e destruiu o próprio aparelho celular, conduta que despertou fundada suspeita. Na busca pessoal, foram encontradas as munições calibre .38 em seu poder.

Na sequência, a apelante
JOCIELI DA PAZ DA SILVA
, questionada pelos policiais, autorizou o ingresso na residência, momento em que foram localizados os entorpecentes, a balança de precisão, munições adicionais, o carregador de pistola e o caderno com anotações contábeis relacionadas ao tráfico.

Os
depoimentos dos agentes
policiais
, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram uníssonos e coerentes, não existindo elementos que desabonem suas versões, constituindo meio de prova idôneo
p
ara embasar a condenação
(TJMT, Enunciado Criminal 8), mormente em crimes como o tráfico de drogas, de difícil apuração.

Por outro lado, as versões conflitantes apresentadas pelos réus, longe de infirmar as provas da acusação, apenas reforçam a credibilidade do conjunto probatório colhido. Conforme
bem
pontuado na sentença de primeiro grau:

“Tem-se o desencontro das informações prestadas em interrogatório judicial pelos acusados, eis que
Wellyson
afirmou que residia com sua genitora em Peixoto de Azevedo/MT e com ela trabalhava, enquanto
Jocieli
destacou que o acusado moraria na cidade de União do Norte/MT, com seu avô, e lá laborava.

Aliás, a acusada nem sequer indicou quem residia na quitinete ao lado da sua, local em que, teoricamente, os entorpecentes teriam sido apreendidos
.
”
(ID 221596875)

Essas contradições enfraquecem sobremaneira a tese defensiva.

A
apelante

JOCIELI
, ao autorizar expressamente a entrada na residência, reconheceu sua relação com o imóvel, mas não apresentou justificativas plausíveis sobre a origem das drogas e demais objetos apreendidos, tampouco indicou outro possível ocupante do local.

A alegação de desconhecimento e a tentativa de atribuir a posse dos entorpecentes e munições a terceiros não encontra amparo no conjunto probatório.

Além disso, a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, a presença de balança de precisão e a apreensão de valores em espécie afastam qualquer dúvida de que a droga se destinava à mercancia, e não ao consumo pessoal.

Nesse quadro, as provas produzidas ao longo da instrução processual são consistentes e harmônicas, comprovando, de forma cabal, a materialidade e a autoria do
s
crime
s
atribuído
s
aos apelantes
, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Em relação ao porte de munições
, imputado a
o apelante

WELLYSON
, o crime é de mera conduta, não exigindo prova de efetivo uso ou vinculação com arma de fogo, conforme pacífico entendimento do
c.
STJ
(REsp 1978284/GO -
Relator: Min. João Otávio de Noronha - 17.6.2022;
AgRg
no REsp 2051115/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.4.2023).

Com efeito, o porte de 6 (seis) munições calibre .38 e 11 (onze) calibre .40, em desacordo com normas legais, configura a infração descrita no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sobretudo ao considerar que a apreensão ocorreu em contexto de tráfico de drogas.

Defrontando-se com
caso análogo,
recentemente,
esta e. Câmara Criminal assim decidiu:

“
(...)
Não se pode excogitar na atipicidade material da conduta na hipótese em que o armamento bélico foi apreendido no mesmo contexto fático do cometimento do crime de tráfico de drogas. (TJMT, AP N.U 0017999-90.2019.8.11.0042)”
(TJMT, N.U 1000662-28.2023.8.11.0011 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 6.5.2024)

Logo, a responsabilidade penal dos apelantes

deve ser mantida.

Aprecia-se a insurgência quanto ao apenamento pelo tráfico de drogas
.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base de ambos os réus em 6 (seis) anos e
8 (oito
) meses de reclusão ao
sopesar
a apreensão de
195,03g
(cento e noventa e cinco gramas e três centigramas)
de cocaína e
1,941kg (um quilo, novecentos e quarenta e um gramas)
de maconha
.

Essa quantidade, a variedade das drogas apreendidas e o acentuado grau de nocividade da cocaína e seus derivados autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao patamar de aumento, o c. STJ, recentemente, entendeu
adequada e
proporcional a exasperação da reprimenda basilar na fração de 1/3 (um terço), adotada pelo juízo singular, para casos de apreensões semelhantes,
in verbis
:

“(...) 2. Considerando a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendias, "212 invólucros de cocaína, pesando 95.7 gramas, 255 pedras de crack, pesando 30.4 gramas, e 80 invólucros de maconha, pesando 110.5 gramas" (fl. 13), a exasperação da pena-base em 1/3 mostra-se
adequada. Precedente.”
(STJ,
AgRg
no HC 838769/SP – Relator: Min. Joel Ilan
Pac
i
ornik
– Quinta Turma – 18.4.2024)

“(...) 4. A exasperação da pena-base, fixada em 1/3 acima do mínimo legal, fundamentou-se na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos - 4,065 quilos de cocaína e 40,456 gramas de maconha -, circunstâncias que justificam o aumento, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sem que se configure bis in idem. (...)”
(STJ, HC 817210/SP – Relatora: Minª. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 29.10.2024)

No mesmo sentido, este e. Tribunal considerou
razoável a elevação da reprimenda basilar em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, ou seja, em patamar superior ao adotado na sentença
,

para
apreensão inferior - 2 porções de pasta-base de cocaína e outras 2 porções de maconha, perfazendo um total de 782,74g de narcóticos - (TJMT, AP N.U 1002064-03.2022.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal
–
26.11.2024).

Nessa vertente,
o aumento procedido pelo juiz da causa [em
um ano e oito meses
acima do mínimo legal] revela-se proporcional
e não merece reparo
.

Consequentemente,
mantenho a pena-base dos apelantes
.

Por sua vez, o juiz da causa não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º)
, a ambos os réus,
por considerar que
“
os petrechos apreendidos na ocorrência, balança de precisão e caderno com anotações, indicam que
os
apenad
os
se dedicava
m
à atividade criminosa
”
.

Esse entendimento encontra respaldo em reiterados precedentes do c. STJ,
como no seguinte julgado:

“(...) V - O acórdão impugnado fundamentou de forma idônea o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividade criminosa - traficância, porquanto "apreendidos sete cadernos contendo anotações típicas da contabilidade do tráfico, rádios comunicadores, dinheiro de origem ilícita, balança de precisão, além de munições, permitem concluir, tratar-se o Apelado de um traficante contumaz, que estava inserido na atividade criminosa de forma profissional", (fl. 32) sendo que os elementos probatórios demonstraram que não se tratava
de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (...)”
(
AgRg
no HC 733020/SP – Relator: Min. Jesuíno
Rissato
[Desembargador convocado do TJDFT] – Quinta Turma – 14.6.2022)

De igual modo, e
sta e. Câmara tem
reconhecido como aptos para afastar o benefício elementos como petrechos de tráfico, anotações contábeis e a forma de acondicionamento das drogas. Confira-se:

“O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica às atividades criminosas.
(...)
elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas (
AgRg
no
AREsp
n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 10/3/2023).”

(
TJMT, AP
N.U 1003409-77.2022.8.11.0045
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri –
Primeira Câmara Criminal
– 27.3.2024)

“A apreensão de cadernos com a contabilidade da mercancia ilícita por elastecido
período de tempo
, bem como de petrechos utilizados para o fracionamento e comercialização de entorpecentes autoriza concluir que o apelo se dedicava com habitualidade às atividades criminosas, não fazem jus à minorante relativa à modalidade privilegiada de tráfico. Precedentes.”

(
TJMMT, AP
N.U 1010152-55.2021.8.11.0040
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri –
Primeira Câmara Criminal
–
30
.
8
.
2024)

No caso dos autos, verifica-se que o imóvel utilizado pelos réus foi
apontado
como ponto de venda de drogas e que os entorpecentes apreendidos estavam acondicionados em tabletes, preparados para posterior fracionamento e comercialização, circunstância corroborada pela presença de uma balança de precisão no local.

Esses elementos, aliados ao caderno com anotações contábeis
relacionadas ao
tráfico,
demonstram
a dedicação dos réus à atividade criminosa,
o que afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Por conseguinte,
preservo
as penas fixadas na sentença, assim como os regimes estabelecidos: semiaberto para
a apelante

JOCIELI DA PAZ
,
considerando que sua pena é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos
(CP, art. 33, § 2º, “b”)
, e fechado para
o apelante
WELLYSON LYNDOMAR ALVES SIQUEIRA
,
tendo em vista que sua reprimenda ultrapassa 8 (oito) anos
(CP, art. 33, § 2º, “a”).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025